Tribunal: TJSP
Processo: 1004961-83.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas e a quem compete avaliar a pertinência e adequação das provas requeridas

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas e a quem compete avaliar a pertinência e adequação das provas requeridas pelas partes - Inteligência do art. 370 do CPC - Prova pericial requerida pela autora que configura diligência inútil e meramente protelatória - Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pelas partes suficientes para o julgamento do mérito da demanda - Nulidade de sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito - Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes - Descabimento - Contratos de empréstimos consignados perfectibilizados por meio digital - Idoneidade - Exegese do art. 3o, III, da Instrução Normativa no 28/2008, vigente à época da contrato - Prescindibilidade, no caso concreto, de produção de prova pericial - Réu/apelado que apresentou documentos suficientes a comprovar a contratação dos empréstimos consignados com biometria facial, informações do aparelho celular utilizado, número do IP e código hash - Higidez da contratação por meio eletrônico - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Litigância de má-fé – Manutenção - Penalidade que deve ter incidência quando comprovado dolo processual da parte, não cabendo redução - Precedente do E. STJ - Autora/apelante que deliberadamente incidiu nas hipóteses previstas no art. 80, I e II, do CPC – Indícios de advocacia predatória - Enunciado 01 aprovado no Curso Poderes do Juiz em Face da Litigância Predatória - Necessidade de encaminhamento de ofício ao NUMOPEDE – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.